Tribunal: TJSP
Processo: 1007752-89.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência, condenando o réu ao ressarcimento das despesas médicas e medicamentos relacionados aos fatos objeto da lide e danos morais no valor de R$10.000,00. Inconformismo do réu. Descabimento. Ofensas verbais e agressões físicas, resultando em hematomas e fraturas no corpo do autor. Provas robustas a corroborar as

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência, condenando o réu ao ressarcimento das despesas médicas e medicamentos relacionados aos fatos objeto da lide e danos morais no valor de R$10.000,00. Inconformismo do réu. Descabimento. Ofensas verbais e agressões físicas, resultando em hematomas e fraturas no corpo do autor. Provas robustas a corroborar as alegações constantes na inicial. Indenização devida. Valor mantido. Sentença de mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007752-89.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MÁRCIO
ALVES , é apelado DIEGO MARTINEZ SOBREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007752-89.2018.8.26.0223 -Voto no 27517
2
Apelação n°:
1007752-89.2018.8.26.0223
Apelante (s):
Márcio Alves
Apelado (s):
Diego Martinez Sobreira (Justiça Gratuita)
Comarca:
Guarujá 4a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1007752-89.2018.8.26.0223
Juiz (a):
Marcelo Machado da Silva
Voto no
27517
EMENTA. Apelação. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Sentença de procedência, condenando o
réu ao ressarcimento das despesas médicas e medicamentos
relacionados aos fatos objeto da lide e danos morais no
valor
de
R$10.000,00.
Inconformismo
do
réu.
Descabimento. Ofensas verbais e agressões físicas,
resultando em hematomas e fraturas no corpo do autor.
Provas robustas a corroborar as alegações constantes na
inicial. Indenização devida. Valor mantido. Sentença de
mantida
por
seus
próprios
fundamentos.
Recurso
desprovido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 109/112,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação de indenização por
danos materiais e morais movida por Diego Martinez Sobreira em face de
Márcio Alves, para: a) condenar o réu a pagar ao autor, a título de
ressarcimento, o valor das despesas médicas e com medicamentos, desde
que relacionados aos fatos objeto da lide, com atualização monetária
desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; b)
condenar o réu a pagar ao autor, a título de indenização por danos
morais, a quantia de R$10.000,00, valor que deverá ser atualizado
monetariamente a partir desta data, com juros de mora de 1% ao mês a
partir da data do ato ilícito. Diante da sucumbência, condenou o réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor da condenação, observada a justiça gratuita.
O réu apela e pugna pela reforma da sentença, pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007752-89.2018.8.26.0223 -Voto no 27517
3
razões apresentadas às fls. 114/117.
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser o
apelante beneficiário da justiça gratuita e respondido (fls. 120/123).
É o relatório.
O autor ingressou com a presente ação, alegando que
em 16/04/2018, em razão de desentendimentos relacionados à prestação
de serviços de segurança eletrônica realizados pelo réu, foi por este
ofendido verbalmente e agredido fisicamente, recebendo pancadas nas
costas e no braço com um pedaço de madeira, agressão que resultou em
diversos hematomas em seu corpo, fratura da extremidade distal do rádio
e do cúbito, além de fratura de estiloide de ulna sem desvio. Aduz que as
agressões somente cessaram quando a esposa do réu chegou, contendo-o.
Por tais razões, pediu a condenação do réu ao ressarcimento das despesas
com medicamentos, além de indenização por danos morais no valor de
R$30.000,00.
Em que pese os argumentos do apelante, o recurso
não comporta provimento.
Analisando-se as provas dos autos, a conclusão a que
se chega é a mesma da sentença, cujos fundamentos a seguir transcritos
ficam adotados como razões de decidir:
“A prova produzida na instrução confirmou a tese inicial.
Com a inicial o autor juntou boletim de ocorrência. É certo
que se trata de documento produzido com base em informações
unilateralmente prestadas. Ocorre que não se pode presumir a má-fé. Não é
razoável admitir que desde a data dos fatos, em abril de 2018, o autor
arquitetou plano falso para prejudicar o réu, e que, com este intento,
acionou autoridade policial para, falsamente, noticiar a prática de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007752-89.2018.8.26.0223 -Voto no 27517
4
por parte do requerido, ciente de que o fazia em desacordo com a realidade,
podendo incorrer na prática de crime.
Respeitado o entendimento diverso, nada nos autos aponta
para a conclusão de que o autor agiu de forma deliberada a produzir um
conjunto de informações falsas, com a expectativa de causar prejuízo ao
autor.
No curso da lide determinou-se a produção de prova
testemunhal, a qual serviu para dar amparo à tese inicial.
Alan de Souza foi ouvido como testemunha e sob
compromisso. Afirmou que recebeu ligação telefônica do autor contando
ter sido agredido. Foi ao local e encontrou lesionado. A esposa do réu, no
local, disse que o requerido estava “de cabeça quente”.
José Jorge Lorena também foi ouvido como testemunha e
sob compromisso. Contou que foi acionado também por telefone, mas pelo
requerido, e não pelo autor. Afirmou que Márcio lhe contou que houve um
desentendimento entre autor e réu, que perdeu a cabeça e acabou por
agredir Diego. José Jorge também conversou por telefone com o autor, que
confirmou a agressão, e disse que só sairia do local após a chegada da
polícia. Por fim, a testemunha também conversou com telefone com a
esposa do réu, que também confirmou que houve agressão praticada pelo
requerido.
A esposa do autor foi ouvida apenas na condição de
informante, e, de forma isolada, negou a agressão.
A testemunha José Novaes, por fim, não presenciou a
agressão, entretanto, esteve no local e disse que ele e a esposa “separaram”
autor e réu. Também confirmou que um rapaz de moto esteve no local
(Alan), e que o autor não foi embora (o que confirma que ele permaneceu
até a chegada da polícia), sem saber o motivo da sua permanência no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007752-89.2018.8.26.0223 -Voto no 27517
5
A prova, portanto, converge no sentido da confirmação da
tese inicial. A defesa sustenta que não houve agressão, entretanto, tal
argumento restou isolado, pois a única pessoa que tenta sustentar a mesma
tese é a esposa do réu, evidentemente comprometida com o resultado da
ação. Não há como afastar, entretanto, os seguros relatos, particularmente
o da testemunha José Jorge, que, em contato telefônico com o réu, dele
ouviu ter ocorrido a agressão.
O ato ilícito gera o dever de indenizar.
Deve o réu pagar ao autor as despesas médicas e com
medicamentos devidamente comprovados nos autos.
Patente, também, o dever de indenização pelos danos
morais” (fls. 109/110).
Como se verifica, contrariamente ao alegado pelo
apelante, as provas documental e testemunhal são robustas e corroboram
os fatos narrados pelo autor na inicial, não deixando dúvida acerca do
ocorrido.
Ressalte-se que José Jorge é testemunha do próprio
apelante, que afirmou ter separado Diego (apelado) e Márcio (apelante),
juntamente com a esposa do apelante. E as testemunhas Alan e José Jorge
também ratificaram a agressão, sendo que este último afirmou que tanto o
apelante quanto a esposa dele lhe confirmaram ao telefone a ocorrência da
agressão praticada pelo apelante.
Os documentos juntados aos autos (boletim de
ocorrência, atendimento hospitalar, atestado médico, receitas médicas,
exames, fotografias) corroboram os fatos descritos na inicial.
Existem regras de comportamento social adequado e,
certamente, a maneira como se portou o apelante passou longe delas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007752-89.2018.8.26.0223 -Voto no 27517
6
devendo indenizar o autor pelos danos materiais e morais sofridos.
Quanto à fixação da verba indenizatória devida por
dano moral, deve o julgador dosá-la dentro do princípio da prudência, do
equilíbrio e da razoabilidade, à luz das peculiaridades de cada caso,
notadamente em função dos litigantes e da maior ou menor gravidade da
lesão.
A propósito, alerta ARNALDO RIZZARDO, sobre “a
reparação por dano moral, sua quantificação e pagamento” (in
Responsabilidade Civil, 4a edição, Forense, 2009, pag. 267/271):
“Na verdade, a reparação não passa de uma compensação
que se faz em face da dor, da tristeza, do sentimento de ausência, do vexame
sofrido, da humilhação, do descrédito resultante de informes inverídicos
divulgados, do abalo do ânimo que determinados fatos trazem às pessoas. Não
existe um minus patrimonial, mas a sensação desagradável, dolorida, amarga,
frustrante, o sentimento de falta ou ausência, a perda da credibilidade, o abolo da
disposição. E outros estados anímicos, que se procura não afastar, nem substituir,
e sim colocar ao lado deles, em benefício de quem vive essa experiência ou
sensação, para que se desfaça a situação criada ou se encontre uma outra
motivação em sua vida, e, assim, retome a normalidade dentro do possível.
(...)
Os prazeres que o dinheiro proporcionaria teriam relevante
papel nesse apaziguamento da dor. Ajudariam no esbatimento da ideia, da
representação mental na linguagem dos psicólogos, geradora de todos os
fenômenos da angústia e da depressão.
E para a quantificação dessa compensação não existe uma
regulamentação específica, ou um critério que imponha tarifas, montantes,
valores. Nem se reclama que a parte faça pedido específico do montante, na linha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007752-89.2018.8.26.0223 -Voto no 27517
7
de orientação bem colocada pelo STJ: “Processo civil. Danos morais. Os danos
morais são arbitrados pelo juiz segundo as circunstâncias do caso concreto, e por
isso a petição inicial da respectiva ação de indenização não precisa quantificar o
pedido até porque, se isso fosse feito, o autor corre o risco de sucumbir em parte,
suportando, nessa medida, os honorários de advogado do réu, com o consequente
desvio de finalidade da demanda”.
(...)
Em suma, não oferece o Código uma linha indicativa do
montante da compensação pelo padecimento moral. Não se conhece
antecipadamente o valor objeto do pagamento, o que equivale a afirmar que não se
têm noção exata das consequências da prática dos atos atentatórios à ofensa
moral.”
Inexistindo parâmetro legal para o arbitramento do
dano moral, o juiz deve observar, no momento da fixação, o
comportamento da vítima, o grau de culpabilidade do ofensor, os efeitos
do ato lesivo e a condição econômica de ambas as partes, de modo que o
ofensor seja punido pelo que fez e compelido a não repetir o ato, e a
vítima seja compensada pelo dano sofrido, sem ultrapassar a medida de
compensação, sob pena de provocar seu enriquecimento sem causa.
Levando-se em consideração tais observações, no
caso sub judice, mostra-se adequado o quantum fixado pelo d. Magistrado a
quo para a indenização por danos morais, não havendo que se falar em
redução da quantia fixada.
Destarte, diante do nexo de causalidade entre a
conduta da apelante e o prejuízo suportado pela apelada, resta clara a
obrigação de indenizar.
Nenhum argumento trazido pelo autor nas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007752-89.2018.8.26.0223 -Voto no 27517
8
recursais é capaz de infirmar a conclusão a que se chegou na escorreita
sentença, que agora, em sede de recurso, fica mantida pelos seus jurídicos
e bem lançados fundamentos.
Por fim, a título de honorários de sucumbência
recursal (art. 85, §11, do CPC), ficam majorados em 5% os honorários
advocatícios que a ré fora condenada a pagar na fase de conhecimento,
totalizando, assim, a verba honorária a ser paga pela ré/apelante ao(s)
patrono(s) do autor/apelado em 20% sobre o valor da condenação,
observada a justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator